Tribunal: TJDFT
Processo: 0738434-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO FORMULADO NO MANDADO DE SEGURANÇA PARA REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA FACE A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE. AUDIÊNCIA REALIZADA COM REGULAR COMPARECIMENTO DA PARTE IMPETRANTE. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas (20564985).
III. Constata-se que o objetivo da parte quando impetrou o mandado de segurança era a remarcação da audiência por videoconferência designada para o dia 28/09/2020, uma vez que alega ser pessoa humilde, não possuindo conhecimento e condições técnicas para participar da audiência por videoconferência, tampouco tendo ciência da plataforma a ser utilizada no dia da solenidade, pleiteando que fosse remarcada para data posterior ao período de isolamento social.
IV. Contudo, em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi realizada aquela audiência no processo originário (0703897-74.2020.8.07.0017), inclusive com a regular participação da parte impetrante, sendo que a tentativa de conciliação não foi possível apenas pela ausência de comprovação da citação de uma das partes, conforme ID 73395133 daqueles autos. Portanto, constata-se que o recurso fica prejudicado pela perda do objeto, eis que já realizada a audiência que se postulava a remarcação, inclusive com a participação do impetrante. Preliminar de perda do objeto suscitada de ofício e acolhida. Mérito prejudicado.
V. Agravo Interno PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.